Tribunal: STF
Processo: ARE 1283308
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina (TRF-4), que indeferiu a petição inicial, por meio da qual a agravante buscava antecipação de tutela, com o objetivo de rediscutir os critérios de atualização monetária e incidência de juros de mora estabelecidos por decisão transitada e julgado, sob o argumento de que a decisão impetrada contém manifesta ilegalidade (eDOC 8).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 37, caput; 62 e 63, Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a incidência da Lei 11.960/2009 no tocante aos juros de mora e correção monetária (eDOC 12).
    A Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina inadmitiu recurso extraordinário por entender que as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido (eDOC 14).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Do voto condutor do acórdão recorrido, a fim de melhor elucidar as razões do recurso extraordinário, colho o seguinte trecho (eDOC 8, p. 4):
    “No caso do processo em análise, verifiquei que, apesar do dispositivo da sentença constar que 'sobre as prestações vencidas, haverá correção monetária desde a data em que se tornaram devidas, com atualização monetária, aplicando-se o INPC, e acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (Súmula nº 07 da Turma Recursal de SC)', a condenação é líquida quanto ao montante a ser pago, R$ 17.731,70 (dezessete mil, setecentos e trinta e um reais e setenta centavos), cujo valor foi apurado nos termos dos cálculos elaborados no evento10, os quais obedeceram aos critérios do artigo 1º-F, da lei 9.494/97, com as alterações introduzidas pela lei nº 11.960/2009. 
    Como no presente caso não houve recurso da parte autora em relação ao montante da condenação, bem como em relação aos critérios adotados para elaboração dos cálculos, logo não é possível a modificação do valor da condenação (R$ 17.731,70), sob pena de reformatio in pejus. 
    Dessa forma, torna-se evidente que o valor devido pela União, em razão da sentença líquida e em respeito a coisa julgada, é o valor de R$ 17.731,70 (dezessete mil, setecentos e trinta e um reais e setenta centavos), calculado em 10/2011, o qual foi atualizado pelos critérios de juros e correção monetária fixados no acórdão. ”
    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Desse modo, conquanto esta Corte tenha considerado inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, verifico que, para a referida adequação ao Tema 810 do STF, seria necessário provimento in pejus.
    Observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da reformatio in pejus. Confira-se o seguinte precedente: 
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.334/92. IPTU. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE "MASCARADA" PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO "IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. 1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos. O primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da propriedade, nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz respeito à observância à capacidade contributiva do contribuinte. 2. Lei Municipal nº 11.334/92. IPTU. Fixação de alíquota única para a sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e condições previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de isenções. Eventual conhecimento do recurso. Conseqüência: provimento in pejus. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 238671, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 15.2.2002) 
    Destaco, por oportuno, o que assentou, na ocasião acima referida, o Min. Maurício Corrêa, Relator do RE 238.671, DJ 15.2.2002, in verbis:
    “Como se depreende, o pedido explícito de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal em apreço desperta questão processual relevante, que inviabiliza o conhecimento do extraordinário.
    Na verdade, se o recurso for provido, e declarado inconstitucional do art. 2º da Lei nº 11.334/1992, todos os contribuintes, inclusive a recorrente, estarão obrigados a pagar o IPTU “cálculo `a razão de 0.6% (zero vírgula seis por cento) sobre o valor venal do imóvel”, conforme dispões o artigo 1º do mesmo diploma legal, pois a decisão trará como consequência a exclusão dos descontos e isenções concedidas pelo legislador ordinário. A recorrente, em virtude do provimento do seu recurso, pagará valor mais elevado do que lhe vinha sendo exigido.
    Conclui-se, por isso, que o recurso, se provido, fatalmente produzirá verdadeira reformatio in pejus, o que evidencia ausência da parte em recorrer, já que o provimento do extraordinário a colocará numa situação mais desfavorável que a decretada pelo acórdão recorrido.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente